Tribunal: STF
Processo: ARE 1495570
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ex-servidora acometida de moléstia grave que daria direito à isenção de IR e de parte da contribuição previdenciária. Falecimento. Pleito formulado pelos sucessores. Acolhimento do pedido dos herdeiros para restituição dos valores, em tese retidos indevidamente, que depende do reconhecimento de direito personalíssimo. Ato administrativo que indeferiu a prorrogação de isenção que foi objeto de mandado de segurança, extinto pela decadência, não havendo ajuizamento, pela interessada, de ação de procedimento comum. Precedente do C. STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXX e 40, § 21, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da transmissibilidade à herdeiros de direito personalíssimo de servidora falecida e dos efeitos patrimoniais decorrentes deste direito. Nesse sentido, assevera que “o que efetivamente se discute não é o direito à isenção tributária, mas o direito dos sucessores em pleitear o recebimento do saldo devido à falecida e a eles transmitido por ocasião do falecimento, não se tratando, assim, de reclamação de direito alheio em nome próprio, sendo que o E. STJ tem firmado que valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou mutatis mutandis pelos sucessores, e, por via de consequência, os herdeiros do de cujus são legitimados para pleitear judicialmente a respectiva restituição.” (eDOC 16, p. 8-9)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 5-6): 



    “De fato, à primeira vista é possível aos herdeiros pleitear valores relativos a descontos irregulares nos vencimentos/proventos do de cujus. No caso em tela, os descontos seriam indevidos porquanto a falecida teria direito à isenção por ser portadora de moléstia grave, que inclusive teria sido a causa da morte. 



    Mas isto depende do reconhecimento prévio da isenção, em demanda ajuizada pelo beneficiário. Ou ao menos que esta demanda tenha sido proposta antes do evento morte. 



    Não foi o que ocorreu no caso em tela. Os apelantes buscam o reconhecimento do direito a que a genitora faria jus em vida. Esta impetrou mandado de segurança com este desiderato, o qual foi extinto pela decadência. Não houve ajuizamento posterior, pela ex-servidora, de ação de procedimento comum, tratando-se de direito personalíssimo. Em outras palavras, não houve reconhecimento prévio do direito da genitora à isenção a justificar o pedido formulado pelos sucessores. Ao contrário, é este o pedido formulado (fls. 04, item “a”), do qual decorreria o direito dos apelantes à repetição (item “b”). 



    (...)



    Os recorrentes teriam pleno direito à restituição, mas desde que anteriormente reconhecido, seja na esfera administrativa, seja na via judicial, o direito da genitora à isenção. Inviável que se discuta, após a morte, a regularidade do ato que indeferiu a prorrogação. Nenhum reparo merece a r. sentença, que fica integralmente mantida.”



    Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação pertinente. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, se pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente